Tribunal: TJSP
Processo: 2275190-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Deferimento da tutela de urgência para que a agravante se abstenha de promover a prática de atos privativos de médico oftalmologista, sob pena de R$ 1.000,00 por receita prescrita. Manutenção. Impossibilidade de praticar atos privativos de médico oftalmologista. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Presença dos requisitos do artigo 300, 'caput', do Código de Processo

Ementa:
Agravo de instrumento. Deferimento da tutela de urgência para que a agravante se abstenha de promover a prática de atos privativos de médico oftalmologista, sob pena de R$ 1.000,00 por receita prescrita. Manutenção. Impossibilidade de praticar atos privativos de médico oftalmologista. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Presença dos requisitos do artigo 300, 'caput', do Código de Processo Civil. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000087090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275190-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante LILIAN
SOARES DA COSTA BONIFÁCIO, é agravado ASSOCIAÇÃO DE OFTALMOLOGIA
DE CAMPINAS E REGIÃO - AOC.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275190-53.2020.8.26.0000 - Valinhos - VOTO No 2/5
Agravo de Instrumento n.o 2.275.190-53.2020.8.26.0000
Agravante:
LILIAN SOARES DA COSTA BONIFÁCIO
Agravada:
ASSOCIAÇÃO DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINAS E
REGIÃO - AOC
Comarca:
VALINHOS
Voto n.o 47.387
Agravo de instrumento. Deferimento da tutela de
urgência para que a agravante se abstenha de
promover a prática de atos privativos de médico
oftalmologista, sob pena de R$ 1.000,00 por receita
prescrita. Manutenção. Impossibilidade de praticar
atos privativos de médico oftalmologista. Precedente do
Superior Tribunal de Justiça. Presença dos requisitos do
artigo 300, 'caput', do Código de Processo Civil. Agravo
desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 38/40 dos autos de origem, que
deferiu a tutela de urgência para que a agravante se abstenha de promover a
prática de atos privativos de médico oftalmologista, sob pena de R$ 1.000,00
por receita prescrita.
Alega a agravante, em síntese, que atua como optometrista
há mais de nove anos e jamais praticou qualquer atividade relativa ao exercício
da medicina oftalmológica. Salienta que realiza anaminese nos pacientes,
encaminhando-os ao médico caso seja encontrada alguma anormalidade.
Afirma que a agravada não comprovou o suposto dano causado com sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275190-53.2020.8.26.0000 - Valinhos - VOTO No 3/5
conduta, já que sua profissão beneficia a população mais carente. Informa que
está inscrita no CROOSP sob o n. 161206 e não ministra medicação ou a cura
de enfermidade, apenas prescreve o uso de óculos ou lentes de contato,
descrevendo as normas aplicáveis. Pleiteia a concessão da gratuidade. Requer,
portanto, a concessão de efeito ativo e a reforma da r. decisão.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada não merece reforma.
Primeiramente, para que não se alegue inafastabilidade do
Poder Judiciário, concede-se os benefícios da justiça gratuita à agravante para
o processamento deste agravo.
O pedido não foi formulado em primeira instância, apenas
em sede recursal, de modo que a sua concessão de forma mais ampla deverá
ser analisada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
3. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, consoante disposto no artigo 300 do Código
de Processo Civil.
No caso em exame, a probabilidade do direito se faz
presente, pois a agravante confirmou que prescreve o uso de óculos e lentes,
pág. 7 do agravo, contrariando o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça firmado no recente julgamento do REsp 1888613/RO:
“IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou
orientação no sentido de estarem em vigor os dispositivos
dos Decretos 20.931/32 e 24.494/34, que não permitem aos
optometristas atendimento de clientes para diagnosticar
doenças, prescrever medicamentos, fazer exame de vista ou
praticar outras atividades privativas do profissional médico
oftalmologista, tendo em vista que o ato normativo
superveniente que os revogou (Decreto 99.678/90) foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275190-53.2020.8.26.0000 - Valinhos - VOTO No 4/5
suspenso, pelo STF, na ADIn 533-2/MC, por vício de
inconstitucionalidade formal. Precedentes do STJ: AgInt nos
EDcl no AREsp 1.445.496/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/09/2020; AgInt no AREsp
1.612.495/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2020; REsp 1.822.081/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
de 25/05/2020; AgInt no AREsp 601.377/RS, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
11/03/2020; AgInt no AREsp 1.489.024/SP, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2019.
V. Na hipótese em exame, o acórdão recorrido, em
consonância com o entendimento atual e dominante do STJ,
consignou que "o apelante, conforme comprovado nos
autos, mantinha consultório médico, onde eram realizados
exames de vista, prescrições de lentes de grau e
comercialização de lentes em desacordo com os Decretos n.
20.931/32 e n. 24.492/34. Como já salientado na apreciação
do recurso de apelação de Geovani Alonso, esses decretos
estão em vigor, visto que o Decreto n. 99.678/90, ato
normativo superveniente, editado pelo Poder Executivo, foi
suspenso pelo STF, nos autos da ADIn 533-2/MC, por vício
de inconstitucionalidade formal". Nesse contexto, o aresto
recorrido
concluiu
que
"os
optometristas
podem
confeccionar, vender e comercializar lentes de refração, mas
não podem realizar consultas ou exames. Eventualmente,
identificada alguma enfermidade esses profissionais devem
encaminhar o paciente ao oftalmologista para que possa
dar início ao tratamento necessário, não lhe cabendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275190-53.2020.8.26.0000 - Valinhos - VOTO No 5/5
receitar óculos ou qualquer outro tipo de tratamento
ocular".
Ademais, é evidente o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, uma vez que a manutenção de tal situação, além de
contrária à lei, poderá causar danos irreparáveis aos pacientes.
Por fim, quanto aos demais argumentos ventilados pela
parte agravante, cabe registrar que o juiz não é obrigado a fazer menção
específica a cada um dos pontos ou dispositivos invocados se já apresentada a
fundamentação bastante para a decisão.
4. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
F302